Tribunal: TJMT
Processo: 1036388-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036388-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DIRCEU OGLIARI JUNIOR - CPF: 023.127.391-60 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA

–

DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL

–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL
IN RE IPSA

–

PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO
DESPROVIDO
.

Na qualidade de destinatário das provas, cabe ao juiz a deliberação acerca da necessidade de produção de provas, podendo, caso entenda que o feito já esteja suficientemente instruído, julgá-lo, sem que tal conduta implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A inscrição
do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
,
em razão do inadimplemento de
fatura de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora
,
configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais
na modalidade in
re

ipsa
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia S.A
.
,

visando
a reforma da s
entença
proferida n
os autos da
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Danos Morais
n.
1036388-41.2021.8.11.0041
,
manejada por
Dirceu
Ogliari
Junior
,
q
ue
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão inicial
declarar
rescindido o

contrato firmado entre as partes desde 24
.
06
.
2021 e indevida a cobrança dos débitos

relativos aos meses de agosto/2021, no valor de R$ 18.691,29; setembro/2021, no valor de

R$ 11.461,99 e outubro/2021 no valor de R$ 12.186,19, bem como débitos subsequentes
,
se

houver,
vinculados à unidade consumidora n.
6/2987440-1.

Ainda, c
onden
ou a
apelante

ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
d
as custas processuais e
honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 1
0
% (
dez

por cento) sobre o
valor da condenação
,

nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(ID
208491862
)
.

Nas razões recursais,
a apelante pugna, preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular não acolheu o pleito de produção de prova oral.

No mérito
, requer o afastamento da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, sob o fundamento de que a negativação do nome do apelado ocorreu em razão da ausência de quitação de débito legítimo. Logo, tão somente agiu no exercício regular do seu direito, não cometendo qualquer ato ilícito
(ID
208491867
).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pela rejeição da preliminar, bem como pelo desprovimento do recurso (ID
208491871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a apelante pugna, preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular não acolheu o pleito de produção de prova oral.

Entretanto
, a preliminar suscitada
não
merece prosperar.

Isso porque, nos moldes do art
igo
355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art
igo
370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o
juízo

a quo
entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base
nos documentos juntados pelas partes
, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESCABIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL – RESOLUÇÃO DO IMPASSE QUE DEMANDA APENAS COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
[...]
1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional ( CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na
resolução do mérito.
”
(TJ-MT 10107386020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
[...]
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.
[...]
”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2021)

Com esses fundamentos

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito a concessionária requer
o afastamento da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, sob o fundamento de que a negativação do nome do apelado ocorreu em razão da ausência de quitação de débito legítimo. Logo, tão somente agiu no exercício regular do seu direito, não cometendo qualquer ato ilícito
a ensejar reparação.

Todavia,
o recurso não merece provimento.

Destaco, inicialmente,
que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que
a parte autora
, usuári
a
dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura
como consumidor, nos termos do
caput
do artigo 2o da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3o, § 2o, da mesma norma.

Desse modo,
caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n
.
8.078/90 devem ser aplicados
em
sua integralidade
, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que
a parte autora
encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

Aplica-se ao caso, por conseguinte,
a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art
igo

14da Lei n
.
8.078/90
, bem como do
art
igo
37,§ 6o, daConstituição
Federal
, que assim dispõe:

“Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Pois bem.

Em que pese a apelante aduza a leg
itimidade
d
o
s
débito
s referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021
, razão não lhe assiste. Isso porque
desconsiderou o distrato efetuado em 24.06.2021.

Ressai dos autos
que o apelado firmara com a apelante um
Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição
(
CUSD
) que gerou a Unidade Consumidora n.
6/2987440-1
. Todavia,
em razão da rescisão antecipada do contrato de arrendamento da área
onde a
unidade consumidora estava instalada,
solicitou

o desligamento e
o distrato
em 02.03.2021 (ID
68314940
)
, que,
juntament
e
com o cálculo da multa foi-lhe enviado em 24.06.2021, sendo assinado e entregue pessoalmente na sede da concessionária
(ID
68315852
)
.

Desse modo, o apelado r
equereu
o parcelamento de todos os seus débitos até o efetivo desligamento da energia na unidade consumidora, sendo-lhe enviado para renegociação o valor vencido
do
mês de junho (R$

12.067,34), o valor da multa rescisória (R$

39.498,78) e o valor proporcional até o desligamento da unidade consumidora (R$

15.482,43), totalizando o valor de R$

68.718,28 (sessenta e oito mil
,
setecentos e dezoito reais e vinte oito centavos), assinando uma confissão de dívida com desconto e parcelamento,
obrigação que tem sido cumprida
com a quitação das parcelas acordadas.

Entretanto, verifica-se que em patente inobservância da rescisão do contrato, bem como da ordem de desligamento da UC n.
6/2987440-1,
a apelante continuou emitindo faturas em nome do apelado, g
erando
os
débitos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021,
respectivamente,
nos valores de R$ 18.691,29
(dezoito mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos);
R$ 11.461,99
(onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos);
R$ 12.186,19
(doze mil, cento e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Desse modo, encontra-se caracterizada a falha na prestação do serviço
, sendo ilegítima a cobrança de tais faturas
, assim como a negativação do nome do apelado.

Portanto,
não assiste razão à concessionária quanto ao pleito de
afastamento da c
ondenação
ao pagamento de indenização
por danos morais
, haja vista que,
r
econhecida a inexistência do débito,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
mostra-se ilícit
a
,

configurando hipótese de dano moral
in
re

ipsa
,

que prescinde de prova d
e
sua ocorrência.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a fixação no patamar de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
revela-se
adequad
a
, eis
que
de acordo
com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada
por este

S
odalício em casos análogos.

Assim, o
quantum
arbitrado
mostra-se suficiente para indenizar
a parte autora
pelo abalo sofrido sem implicar em enriquecimento
ilícito, bem como atende ao caráter pedagógico da condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas

por este egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – FATO COMPROVADO E NÃO REFUTADO PELA RÉ – DÉBITO POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[...]
A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito for
fatura
de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora do autor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021299-92.2021.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA EMITIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO
[...]
COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO
[...]
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Fatura indevida. Emissão após o cancelamento do vínculo para a unidade consumidora, inclusive estando a fatura emitida já em nome do novo titular. Inscrição indevida. Dano moral in
re

ipsa
.
[...]”
(TJ-MT 10119747020198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL [...] NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003154-42.2019.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO [...] Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado. [...]”

(TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso,
mantendo
in
cólume
a sentença objurgada.

M
ajoro os honorários
advocatícios
para
15
%
(
quinze
por cento)
sobre o
valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §
2o
, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024